Tribunal: STF
Processo: HC 181334
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Américo Brasiliense/SP, no processo nº 0000851-89.2018.8.26.0040, ao receber a denúncia, determinou, em 30 de setembro de 2019, a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade da vítima), redação anterior à Lei nº 13.654/2018, 168, § 1º, inciso III (apropriação indébita majorada), 288, parágrafo único (associação criminosa com causa de aumento concernente à utilização de arma), e 340 (comunicação falsa de crime) do Código Penal. Ressaltou demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, mencionando os elementos do inquérito policial, consistentes em depoimentos, laudos periciais, auto de reconhecimento e relatórios de investigação. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, reportando-se à periculosidade dos acusados, considerado o cometimento de roubo, em concurso de agentes e privação da liberdade da vítima, com substração de R$ 580,00 e caminhão contendo carga de carne, avaliada em R$ 38.848,34. No tocante ao paciente, fez ver a participação no roubo do veículo e na apropriação, utilizando-se da condição de motorista, do carregamento de 3.500 quilos de carne.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 533.038, o qual teve o pedido liminar indeferido. 
    O impetrante afirma estar a decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva desprovida de fundamentação, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Destaca inobservados os artigos 312 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aponta adequada a aplicação das cautelares versadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal local, realizada em 18 de fevereiro de 2020, revelou estar pendente de cumprimento o mandado de prisão. O processo-crime está na fase de instrução.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão preventiva, conforme fez ver o Juízo, foi determinada, após demonstrada a materialidade e sinalizada a autoria delitiva mediante depoimentos, laudos periciais, auto de reconhecimento e relatórios de investigação, para garantir a ordem pública, considerados o suposto envolvimento em associação criminosa armada e os contornos das infrações. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 553.038/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Ribeiro Dantas. 
    6. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator